Tribunal: TJBA
Processo: 8071863-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071863-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ZENILDO LOPES DA CUNHA

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, FABIO DE SOUZA GONCALVES, MATILDE DUARTE GONCALVES, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA POR FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 16 DA LEI 1.046/50. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Zenildo Lopes da Cunha contra decisão do Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que indeferiu a objeção de executividade apresentada na execução promovida pelo Banco Bradesco S/A em face do Espólio de Bárbara Tais Barreiros da Cunha. O recorrente alegou a extinção da dívida em razão do falecimento da consignante, a inexistência de prova literal da dívida e requereu a concessão de efeito suspensivo para suspensão da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a dívida decorrente de empréstimo consignado se extingue com o falecimento do consignante, nos termos do art. 16 da Lei 1.046/50; e (ii) definir se as alegações do agravante poderiam ser conhecidas por meio de exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 16 da Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em caso de falecimento do consignante, foi tacitamente revogado pela Lei 8.112/90 e não foi reproduzido na legislação posterior aplicável ao tema, conforme consolidada jurisprudência do STJ. Assim, a morte do consignante não extingue a dívida, cabendo seu pagamento pelo espólio ou herdeiros, nos limites da herança transmitida.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Questões relacionadas à inexistência de prova literal da dívida e à eventual cobertura por seguro prestamista demandam instrução probatória, devendo ser alegadas por meio de embargos à execução, e não em objeção de executividade.
O documento comprobatório do depósito não é requisito para a propositura da execução de título judicial, e sua eventual inexistência não pode ser arguida por exceção de pré-executividade, pois exige prova documental e contraditório adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071863-25.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ZENILDO LOPES DA CUNHA e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)